Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. TERRENO ENCRAVADO. DIREITO DE PASSAGEM. ANTERIOR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO MANTENDO A RÉ PROVISORIAMENTE NO LOCAL. CODHAB. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que os autores pediram: a) a tutela antecipada de urgência para determinar que a CODHAB traga aos autos o mapa atualizado que está em vias de ser registrado perante o Cartório Competente, da área envolvida, assim como, se abstenha de realizar ações de regularização dos imóveis até o julgamento de mérito da presente ação; b) no mérito, para determinar à CODHAB que remova a requerida e encontre um local adequado para a mesma, a fim de cessar a servidão provisória. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida. 1.2. Sentença de improcedência. 1.3. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Argumentam que a CODHAB não resolveu o problema e vem tentando regularizar a referida ocupação que perdura há décadas, visto que “concluiu os estudos e (...) irá alargar ainda mais a entrada do lote invadido (...), que inexoravelmente destruirá sistemas de água, esgoto, energia, (...) parte das construções”, descaracterizando as glebas lindeiras. Embora reconheçam que Marcia obteve decisão judicial favorável no Processo no 2002.02.1.003738-0, que estabeleceu uma servidão de passagem provisória e autorizou sua permanência no mencionado beco, esclarecem que o Julgador expressamente indicou que era uma solução provisória e caberia à Administração regularizar o loteamento. Enfatizam que a CODHAB deve procurar um lugar digno para a apelada morar e não pretender que ela permaneça no beco, obrigando seus “vizinhos a conviver com uma situação incômoda e insustentável”.
2. Como bem exposto na sentença, embora a ocupação da ré traga problemas para a região, ela se encontra respaldada por sentença transitada em julgado que assegurou a permanência da ré no imóvel até o advento da regularização ou "qualquer outra medida que faça cessar os transtornos que a Requerente experimenta no acesso da sua moradia à via pública". 2.1. Posteriormente, houve a regularização da referida ocupação por meio do Decreto n. 39.891/19 e com as normas edilícias específicas do Projeto Urbanístico URB 173/2017. 2.2. Dessa forma, a ocupação da ré, que antes se dava por força da decisão judicial, agora encontra respaldo no projeto urbanístico de regularização da região.
3. Apelo improvido.